Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731765-46.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: DPI CLIMATIZACAO E INFORMATICA LTDA - EPP, COSTA MARINA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o apelo especial interposto preencheu os requisitos legais de admissibilidade; que a tese recursal analisada não exige o revolvimento fático-probatório, bem como, que realizou devidamente o cotejo analítico, demonstrando a semelhança fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ids. 15930211 – pag. 14 e 16181688 - pág. 10, determino que as publicações das partes agravante e agravada DPI CLIMATIZACAO E INFORMATICA LTDA – EPP sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 29.296 e ÍRIO DANTAS DA NÓBREGA, OAB/PB 10.025. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033